Tribunal: TJDFT
Processo: 0709059-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709059-93.2023.8.07.0001 DESPACHO A apelante requereu a prorrogação de prazo em 09/12/24 (id 67119094). Desde então, já se passaram mais de quatro meses. Concedo o prazo derradeiro de 5 dias, para que comprove a hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Após, conclusos. I. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator